Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713430-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento de natureza coletiva, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra o DISTRITO FEDERAL. O sindicato autor pretende obter a anulação e a declaração de nulidade do ato administrativo que obriga os enfermeiros temporários da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), contratados durante a pandemia causada pela Covid-19, a devolverem o 13a salário recebido no momento do término contratual. Defende ser descabida a restituição pretendida, ao argumento de que o 13a salário não é rubrica paga habitualmente ao servidor, de modo que não se pode exigir deles a ciência acerca da exatidão dos cálculos e sobre a legalidade. Sustenta a boa-fé objetiva na percepção da verba pelos servidores temporários enfermeiros. Expõe que o pagamento decorreu de falha da administração e que demorou aproximadamente dois anos a perceber o equívoco. Destaca que os valores possuem caráter alimentar. Menciona casos paradigmas a serem utilizados. Pede, liminarmente, seja determinado ao réu que se abstenha de promover descontos salariais e/ou inscrição em dívida ativa, no que tange ao 13a (décimo terceiro) salário pago aos enfermeiros temporários contratados pela SES/DF, em virtude da pandemia, até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a declaração de nulidade do ato administrativo da SES/DF, que determinou a devolução de valores pelos servidores temporários contratados, em razão do pagamento da verba referente ao décimo terceiro salário no momento da extinção contratual. Pede, também, seja o Distrito Federal condenado a devolver eventuais valores descontados indevidamente, no curso da ação, dos contracheques dos servidores, bem como retirar da dívida ativa os nomes dos servidores que tiveram sidos incluídos em dívida ativa por essa razão. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 144891927) O Juízo deixou para apreciar o pedido de tutela de urgência após a apresentação da contestação (ID 144982333). Contestação (ID 151691554). O Distrito Federal sustenta a obrigação de ressarcir verba paga indevidamente. Cita normativos legais e atos administrativos sobre o assunto. Requer a extinção do processo por inadequação da via eleita (ação coletiva) no que atine a debater a boa-fé de cada servidor exigida pelo precedente vinculante do c. STJ referido. No mérito, postula a improcedência dos pedidos autorais. DECIDO. A boa-fé objetiva, resumidamente, é considerada padrão médio de comportamento, o qual cria direitos e deveres para as relações de direito público e privado. Por se tratar de parâmetro abstrato e normativo, pode ser aferida em demandas de cunho coletivo. Essa questão se insere no mérito e será oportunamente apreciada. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O sindicato-autor pretende obter a tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover descontos salariais e/ou inscrição de nomes de servidores em dívida ativa, pertinente ao pagamento de 13a (décimo terceiro) salário efetuados aos enfermeiros temporários contratados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), em decorrência da calamidade pública proveniente da pandemia (Covid-19), no período de 9/2020 a 9/2021. Sustenta boa-fé dos servidores enfermeiros contratos de forma temporária ao recebimento dessa verba (13o salário), bem como defende se tratar de erro exclusivo da Administração Pública. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, com a finalidade de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico-administrativo e não à Consolidação das Leis do Trabalho. O tema n 551 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF[2] fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. O direito a décimo terceiro salário não decorre automaticamente da contratação temporária. Necessário ter previsão legal ou contratual expressa sobre o assunto. O edital n. 23, de 17 de julho de 2020[1], item 1, estabelece que os contratados temporariamente não terão direito ao recebimento de gratificações e de auxílios que integram a remuneração dos servidores efetivos, a remanescer apenas o recebimento da remuneração descrita no anexo II. Não integrarão o plano de cargos, carreiras e salários da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O contrato paradigma (ID 144891920), na cláusula sexta, estabelece que os temporários não terão direito às gratificações previstas aos servidores efetivos, conforme item 1.5 do Edital n. 23/2020. Os substituídos tinham ciência (ou deveriam ter) desde a publicação do edital n. 23, de 17 de julho de 2020, que a contratação seguiria o disposto na Lei distrital n. 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei distrital n. 5.240, de 16 de dezembro de 2013. As fichas financeiras colacionadas aos autos descrevem o pagamento de rubricas denominadas “adiantamento décimo terceiro”. Em análise inicial, era possível aos enfermeiros terem ciência do pagamento equivocado, diante das considerações do edital e do contrato firmado com o Poder Público. Ademais, o caso não se enquadra em nenhuma das excepcionalidades citadas na tese fixada pelo STF. O Poder Público somente pode executar o que estiver previsto em lei (princípio da legalidade). Inexiste norma legal que determine ao Distrito Federal o pagamento do 13o salário aos servidores temporários. Em juízo de cognição sumária, não há plausibilidade do direito alegado. A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” O Agravante sustenta que o Agravado está cobrando o 13o salário pago na vigência da contratação temporária de enfermeiros. Salienta que o recebimento foi de boa-fé e que se trata de equívoco exclusivo da Administração Pública. Conclui pela ilegalidade de restituição de verba alimentar recebida de boa-fé. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que o Distrito Federal seja compelido a se abster de realizar descontos salariais e/ou inscrição em dívida ativa, referente ao 13a (décimo terceiro) salário pago aos enfermeiros(as) temporários da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que estão sendo obrigados a devolver o benefício recebido no momento da finalização de seus contratos de trabalho, sob pena de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (45594620). É o relatório. Decido. Em princípio não se vislumbra boa-fé na percepção do “13o salário”, tendo em vista o disposto no item 1.5 do Edital 23/2020 - SES/D e na cláusula sexta dos contratos temporários, in verbis: “1.5 Os contratados não terão direito ao recebimento de gratificações e auxílios que integram a remuneração dos servidores efetivos, remanescendo apenas o recebimento da remuneração descrita no anexo II do presente Edital.” (...) ANEXO II CARGO/ ESPECIALIDADE, CARGA HORÁRIA SEMANAL E SALÁRIO CARGO/ESPECIALIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL SALÁRIO MENSAL ENFERMEIRO 20h R$ 3.055,00 (...) “CLÁUSULA SEXTA – DOS AUXÍLIOS E GRATIFICAÇÕES: O contratado não faz jus à gratificações ou quaisquer extensões relacionadas à estas, conforme item 1.5 do EDITAL, que são próprias e exclusivas aos cargos efetivos, conforme Pareceres 272/2013 - PROPES/PGDF - 650/2015 - PRCON/PGDFR.” Nesse contexto, a repetição promovida administrativamente aparentemente está em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator